Tribunal: TJSP
Processo: 2207299-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição de ofícios para dois bancos solicitando a transferência, a título de penhora, de eventuais créditos, inclusive de consórcio, que o devedor possui; a penhora sobre quatro veículos automotores; além da penhora no rosto dos autos de um processo onde o devedor receberá quantia a título de honorários advocatícios.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição de ofícios para dois bancos solicitando a transferência, a título de penhora, de eventuais créditos, inclusive de consórcio, que o devedor possui; a penhora sobre quatro veículos automotores; além da penhora no rosto dos autos de um processo onde o devedor receberá quantia a título de honorários advocatícios. Com relação ao imóvel encontrado, foi determinado que a credora trouxesse a matrícula atualizada do bem. No tocante aos demais pedidos formulados pela credora, onde se inclui o pleito de arresto no rosto dos autos de dezesseis processos, foi expressamente consignado que eles oportunamente serão apreciados. Insurgência recursal da credora aduzindo, em resumo, que o arresto no rosto dos autos de dezesseis processos se faz necessário enquanto se aguarda a confirmação sobre a possibilidade de quitar o crédito por meio da penhora de bens localizados nas pesquisas Infojud e Renajud. Prejudicado o conhecimento do recurso. A agravante informou, antes do julgamento, que entendia ter havido a perda superveniente do objeto do recurso. Isto revela um desinteresse da recorrente no prosseguimento. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207299-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA
DAS DORES TEIXEIRA GONÇALVES BRUSCO, é agravado MARCOS PAULO
MOREIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207299-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22667
2
Agravo de Instrumento no 2207299-15.2020.8.26.0000
Agravante: Maria das Dores Teixeira Gonçalves Brusco
Agravado: Marcos Paulo Moreira
Comarca: Campinas
Voto no 22667
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu a expedição de ofícios para
dois bancos solicitando a transferência, a título de penhora,
de eventuais créditos, inclusive de consórcio, que o
devedor possui; a penhora sobre quatro veículos
automotores; além da penhora no rosto dos autos de um
processo onde o devedor receberá quantia a título de
honorários
advocatícios.
Com
relação
ao
imóvel
encontrado, foi determinado que a credora trouxesse a
matrícula atualizada do bem. No tocante aos demais
pedidos formulados pela credora, onde se inclui o pleito de
arresto no rosto dos autos de dezesseis processos, foi
expressamente consignado que eles oportunamente serão
apreciados. Insurgência recursal da credora aduzindo, em
resumo, que o arresto no rosto dos autos de dezesseis
processos se faz necessário enquanto se aguarda a
confirmação sobre a possibilidade de quitar o crédito por
meio da penhora de bens localizados nas pesquisas Infojud
e Renajud. Prejudicado o conhecimento do recurso. A
agravante informou, antes do julgamento, que entendia ter
havido a perda superveniente do objeto do recurso. Isto
revela um desinteresse da recorrente no prosseguimento.
Recurso prejudicado.
VOTO n° 22667
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria das Dores Teixeira Gonçalves Brusco contra a r. decisão (fls.
343/344 do processo, digitalizada a fls. 360/361) que, em cumprimento
de sentença, deixou de apreciar, mesmo após interposição de embargos
de declaração, o pedido subsidiário de arresto no rosto dos autos de
dezesseis processos nos quais o agravado poderá receber honorários
advocatícios.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207299-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22667
3
“referida
medida
é
necessária,
considerando
as
condutas
procrastinatórias do Agravado para não realizar o pagamento do
presente cumprimento de sentença. Veja-se que restou devidamente
demostrada a incerteza quanto à satisfação do crédito da Agravante, o
que motivou o pedido subsidiário de arresto no rosto dos autos. Cumpre
esclarecer que é de suma importância levar em consideração esses
fatores que não garantem o crédito da Agravante, uma vez que
justificam o pedido de arresto no rosto dos autos dos processos listados
à fl. 157 do Cumprimento de Sentença. O pedido da Agravante de
arresto no rosto dos autos, é somente para que o Agravado não venha a
levantar qualquer crédito que lhe é favorável naqueles processos
indicados, enquanto se aguarda a confirmação da quitação do débito do
Cumprimento de Sentença. Frise-se que o presente Cumprimento de
Sentença está em curso desde 2018 e até a presente data o Agravado
não demostrou qualquer interesse efetivo em quitar o débito, muito
embora seja advogado ativo com escritório próprio na Comarca de
Campinas. (...) Desta feita, requer a Agravante seja reformado o r.
despacho proferido pelo MM. Juízo a quo, no sentido de determinar o
arresto nos rostos dos processos acima listados, apenas para garantir
que o Agravado não levante esses valores sem antes averiguar se os
bens localizados são passível de penhora e passíveis de quitar a
presente execução” (fls. 12/13).
Deste modo, a agravante requer o “o recebimento
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, o seu total
provimento, para que seja reformada a r. decisão de fl. 335, proferida
pelo MM. Juízo de primeira instância, a fim de determinar o arresto nos
rostos dos processos acima listados, por todos os motivos de fato e de
direito expostos” (fls. 13).
A decisão de fls. 364/366 recebeu o recurso e
determinou a abertura de vista para a parte agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207299-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22667
4
A recorrente informou “que se opõe ao julgamento
virtual do presente recurso, conforme autoriza o artigo 1o da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 368).
O agravado apresentou sua contraminuta (fls.
317/373) alegando, em resumo, que (A) “o crédito de honorários
advocatícios é verba de caráter alimentar e constitui bem impenhorável,
conforme art. 833, inciso IV do CPC” (fls. 373); (B) “a presente
execução não compõe crédito de natureza alimentar, afastando a
exceção prevista no art. 833, §2o do CPC” (fls. 373); e (C) “a
Agravante/Exequente já conseguiu assegurar seu crédito com as
penhoras realizadas até o presente momento, tendo sido penhorados 2
consórcios (folha 360), 4 veículos (folha 360) e realizada 1 penhora no
rosto dos autos (folha 361). Portanto, este colegiado deve julgar pelo
desprovimento do recurso, mantendo inalterada a decisão agravada de
primeiro grau, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de
arresto no rosto dos autos dos 16 processos apontados” (fls. 373).
Ao depois, a agravante informou que “o presente
Agravo de Instrumento perdeu o objeto na medida em que o MM. Juízo
de primeiro grau deferiu o pedido formulado. Por este motivo, o
presente Agravo de Instrumento deve ser retirado da pauta de
julgamento agendada para 01/02/2021. Vale dizer que o julgamento
deste Agravo de Instrumento, agendado para 01/02/201, foi publicado
em 21/01/2021. Tão logo esta Agravante tomou conhecimento da
decisão dos autos principais, providenciou o presente requerimento.
Ante o exposto, roga seja este Agravo de Instrumento julgado extinto,
sem análise do mérito, por estar prejudicado” (fls. 377). Juntou
documentos (fls. 378/390).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207299-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22667
5
FUNDAMENTAÇÃO:
Dou por prejudicado o conhecimento do recurso.
A agravante informou, antes do julgamento, que
entendia ter havido a perda superveniente do objeto do recurso.
Isto
revela
um
inequívoco
desinteresse
da
recorrente no prosseguimento.
Assim, prejudicado o conhecimento do agravo de
instrumento.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto para que se tenha por
prejudicado o agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)